Tribunal: TJBA
Processo: 8035350-29.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8035350-29.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DA 2ª VARA CRIME DE JUAZEIRO Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS ENSEJADORES. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACUSADO QUE SE MANTEVE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDENAÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES DO STJ. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Paciente preso preventivamente desde o dia 11/05/2022, pela suposta prática do delito de roubo majorado, uma vez que teria, em comunhão de desígnios com outros dois indivíduos e mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, subtraído três aparelhos celulares de vítimas diferentes, fato ocorrido em 24/04/2021. 2. Na hipótese, vê-se que o Magistrado de 1º Grau, quando da decisão que decretou a prisão preventiva imposta ao Paciente, anotou que “o acusado informou o seu endereço quando do seu interrogatório em fase policial e não tendo ali sido encontrado para citação ou declinado o seu novo endereço”. Diante de tal circunstância, “[f]oram abertas vistas ao Ministério Público, o qual apresentou novos possíveis endereços, havendo reiteração de diligências citatórias, conforme se extrai das certidões de fls. 49, 72, 73 e 90. Assim, denota-se que o denunciado se encontra em local incerto e não sabido, razão pela qual necessária a decretação da sua segregação cautelar, a fim de assegurar também a aplicação da lei penal”, de modo que sua decisão encontra respaldo na jurisprudência de nossas cortes judiciais superiores. Precedentes do STJ. 3. Registre-se que, não obstante a Impetrante sustentar, em suas razões, que “o denunciado não se encontrava em local incerto e não sabido, mas sim em sua residência”, devendo haver “algum equívoco no cumprimento da diligência”, não trouxe qualquer indício que pudesse colocar em xeque as certidões exaradas por Oficial de Justiça e referidas no decreto prisional. Esses documentos, como sabido, gozam de fé pública. 4. Não fosse o bastante, na supramencionada decisão, o a quo ainda pontuou que “o acusado já foi condenado por outro crime de roubo, com sentença transitada em julgado em 24/10/2019, conforme se extrai da ação penal de nº 0501147-75.2019.8.05.0146 e execução de nº 2000550-32.2019.8.05.0146”. Fundamento repisado quando da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva apresentado pela defesa técnica do Paciente. 5. Consoante pacífica jurisprudência do STJ, “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade” (RECURSO EM HABEAS CORPUS nº 107.238 – GO, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019). 6. Ordem conhecida e denegada, nos termos do Parecer Ministerial. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8035350-29.2022.8.05.0000, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em favor de ROBSON RODRIGUES DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro – BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma que compõem a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DENEGAR a ordem reclamada, pelas razões alinhadas no voto do Relator.